Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004944-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (AGRAVADO), waldomiro riva (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (ESPÓLIO) - CPF: 795.777.921-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (AGRAVANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (AGRAVANTE), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (AGRAVANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (AGRAVANTE), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (AGRAVANTE), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (ESPÓLIO) - CPF: 795.777.921-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (AGRAVANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (AGRAVANTE), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (AGRAVANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (AGRAVANTE), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (AGRAVANTE), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (AGRAVANTE), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, representado por seu inventariante JOSÉ CARLOS MEYER (AGRAVADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, representado por seu inventariante JOSÉ CARLOS MEYER (AGRAVADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERÍCIA TÉCNICA - DANO MATERIAL - VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL - EXTENSÃO DO DANO - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou a perícia técnica à quantificação de lucros cessantes, impedindo a reabertura da discussão sobre o valor do imóvel à época da desapropriação (1983), nos autos da liquidação de sentença. A decisão agravada diverge da determinação do STJ no REsp nº 2115465-MT, que reconheceu a nulidade processual por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para ampla dilação probatória, inclusive quanto aos danos emergentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a delimitação da perícia à quantificação dos lucros cessantes afronta a determinação do STJ para apuração integral do dano; e (ii) saber se o valor da base de cálculo dos danos emergentes deve refletir o valor de mercado do imóvel à época do início do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O Recurso Especial nº 2115465-MT reconheceu a nulidade processual decorrente da ausência de produção de prova pericial quanto à totalidade do dano, determinando expressamente a realização de nova perícia técnica.

4. A vedação à apuração do valor atual do imóvel desrespeita os efeitos da anulação processual reconhecida pela Corte Superior, violando o art. 281 do CPC, que impõe a ineficácia dos atos subsequentes ao ato anulado.

5. A correta base de cálculo dos danos emergentes deve considerar o valor de mercado do bem à época do início do cumprimento da sentença (2017), como forma de assegurar a integral reparação do prejuízo material, conforme o art. 402 do CC e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para permitir a realização de perícia técnica quanto ao valor de mercado do imóvel no ano de 2017, para fins de apuração dos danos emergentes.

Tese de julgamento:
"1. A anulação do processo por cerceamento de defesa implica a ineficácia dos atos processuais posteriores, exigindo a realização de nova perícia para a apuração integral dos danos. 2. A base de cálculo dos danos emergentes decorrentes de desapropriação deve refletir o valor de mercado do bem à época do início do cumprimento de sentença, a fim de assegurar a reparação integral do prejuízo."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004944-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER

AGRAVADOS: WALDOMIRO RIVA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER,
em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Liquidação
n°. 0000094-25.1998.8.11.0037,
delimitou que a perícia deve restringir-se exclusivamente à quantificação dos lucros cessantes, vedando-se discussões sobre questões já decididas, como a base de cálculo do imóvel em 1983.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente a nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação adequada.

Assevera no mérito, que o juízo
a quo
incorreu em erro de interpretação, ao argumento de que “
não há, senão somente naquela proferida naquele Agravo de Instrumento n. 1024465-39.2024.8.11.000, determinação do rito comum, ou que a liquidação deverá ser somente quanto a quantificação dos lucros cessantes, ou que a base de cálculo seja do valor do imóvel em 1983, uma vez que o REsp n. 2115465-MT reconheceu a nulidade do processo por cerceamento de defesa e determinou o retornou dos autos à origem para realização de dilação probatória com perícia técnica necessária para a apuração da integralidade do dano a ser reparado, para o escorreito exercício do devido processo legal, razão pela qual restaram nulas tanto a sentença que indeferiu a produção de prova pericial, tanto para os danos emergentes quanto para os lucros cessantes, quanto a decisão recursal que a confirmou.

Pontua ainda que

o Dano Emergente corresponde à integral extensão do prejuízo efetivo e imediato sofrido pela parte, nos termos dos arts. 402 e 944 do Código Civil, e o seu cálculo deverá considerar o valor de mercado atual da área ao tempo da liquidação, e não pelo valor histórico.

Leciona que, a decisão agravada viola o entendimento exarado no REsp 2115465, havendo a nulidade de todos os atos decisórios anteriores em sede de liquidação de sentença.

Ao arremate, pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, o provimento recursal “
para se determinar que a prova pericial deve abarcar a quantificação do dano emergente correspondente à perda da área esbulhada, a fim de assegurar a correta interpretação fixada no Recurso Especial nº 2115465-MT (2022/0165108-8), de relatoria do Ministro Humberto Martins, que determinou o retornou dos autos à origem para realização de dilação probatória com perícia técnica necessária, para o escorreito exercício do devido processo legal, tornando nula a sentença de fls. 1465-1473, e todas aquelas posteriores, anteriores, superiores e inferiores, que tratam especificamente sobre todos os aspectos referentes aos danos materiais - lucros cessantes e emergentes, e procedimento liquidatório”.

Preparo recolhido – Id. 269654772.

Tutela recursal deferida para suspender o processo singular até análise de mérito pelo colegiado.

Contrarrazões apresentadas, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS MEYER
e
NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da liquidação de sentença n.º 0000094-25.1998.8.11.0037, a qual limitou a perícia à
quantificação dos lucros cessantes
, vedando reabertura de discussões relativas à base de cálculo do imóvel no ano de 1983.

O cerne da controvérsia está na correta interpretação da decisão proferida no
Recurso Especial n.º 2115465-MT
, de relatoria do Ministro Humberto Martins, que reconheceu
a nulidade do processo originário por cerceamento de defesa
e determinou o
retorno dos autos à origem para ampla dilação probatória
, incluindo
perícia técnica necessária à apuração da integralidade do dano a ser reparado
.

Pois bem.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, rejeito-a de plano.

Analisando a decisão singular a mesma encontra-se devidamente fundamentada, com as razões claras de decidir, não cabendo razão para nulidade. Ademais, decisão sucinta não se confunde com decisão nula.

Feito tais ponderações, adentro ao mérito.

Em mérito, o recurso comporta provimento.

Isso porque, analisando o REsp
2115465-MT, a decisão do Ministro Relator
Humberto Martins, deu provimento ao Recurso Especial para que houve a realização de dilação probatória com pericia técnica que fizer necessária conquanto aos lucros cessantes e danos emergentes.

Assim sendo, não há que falar em coisa julgada quando ao valor da área, uma vez que a Corte Superior reconheceu a nulidade no tramite processual do acordão.

Ademais, o art. 281 do CPC, dispõe que: “
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o voto mencionado:

(...)

Contudo, apesar do reconhecimento de que não houve demonstração satisfatória do dano, não tendo havido, segundo entendido, comprovação efetiva quanto aos lucros cessantes, houve recusa quanto à realização de perícia, tendo havido julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, com relação aos lucros cessantes, não obstante ter havido produção de laudo pericial pela própria parte agravante quando apresentado o pleito de cumprimento de sentença, caracterizado está o cerceamento de defesa por ausência de produção de nova perícia. Explico.

Não se pode partir da premissa, como foi realizado no julgamento em instância originária, de que a prova pericial seria imprestável para o caso concreto porque seriam inócuas novas provas ante o decurso do tempo desde o desapossamento (1983) e os dias atuais, porquanto somente uma realização efetiva de perícia pode investigar e averiguar tal afirmativa sem embasamento probatório.

Não propiciar a realização de prova pericial no caso concreto pode, sim, levar a um enriquecimento ilícito de uma das partes, apesar do reconhecido transitado em julgado do direito devido. Assim, percebe-se que, no caso em tela, objetivamente, está caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da necessidade de realização de perícia técnica, o que denota a necessidade de devolução dos autos à origem para escorreito exercício do devido processo legal.

(...)

E não se diga, inclusive, que, no caso presente, estaria caracterizado o óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ, porque não se está a reexaminar os fatos, não se cuida de revolver a matéria de fato, como alegado pela parte recorrida, o que seria inviável nesta instância especial em decorrência do óbice da Súmula n. 7/STJ, mas, a partir de dados fáticos incontroversos, todos eles assentados no acórdão recorrido, conferir-lhes a correta qualificação jurídica, vale dizer, dar-lhes a devida valoração jurídica, conforme o acervo fático-probatório delineado pelo próprio Tribunal a quo.

Ante o exposto, diante da nulidade verificada no trâmite processual, dou provimento parcial ao recurso especial para devolução dos autos à origem para realização de dilação probatória com perícia técnica que se fizer necessária”.

No tocante
à
base de cálculo dos danos emergentes
,
deve prevalecer o valor de mercado do imóvel à data do início do cumprimento de sentença
, e não seu valor histórico, como forma de assegurar a efetiva recomposição do prejuízo material sofrido, conforme estabelece o art. 402 do Código Civil.

Cito:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Fixar o valor da área com base em dados defasados compromete a reparação integral, bem como fere o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, este deve ser o
valor equivalente ao ano de 2017 – manejo do Cumprimento de sentença, levando em consideração ao preço da região à época, mediante avaliação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SFH. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA . RESIDENCIAL FLORENÇA. ATRASO DA OBRA.
DANOS EMERGENTES. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL

. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESTITUÍÇÃO EM ESPÉCIE. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Turma, a indenização a título de danos emergentes deve ser fixada em 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado (compreendido como o valor contratualmente previsto, atualizado pelo IPCA-E), por mês de atraso, a partir da data em que caracterizado o atraso até a data da efetiva entrega do bem. 2. Todavia, no caso em questão, a parte autora não adimpliu nem 5% do valor da venda, de modo que faz jus à indenização no percentual de 0,5% sobre o valor da dívida desde dezembro/2010 (mês subsequente ao prazo final da entrega do imóvel) até abril/2023 (data da posse do bem) . 3. A restituição dos juros de obra em dinheiro apenas deve ocorrer quando verificada a existência de saldo credor em favor da parte autora, após as devidas compensações. Precedentes. 4 . Apelo desprovido.
(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50550322420224047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 16/04/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 16/04/2024) – Grife.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A RESOLUÇÃO DO PACTO POR CULPA DA VENDEDORA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS ADQUIRENTES . INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DAS PERDAS E DANOS DECORRENTES DO QUE DEIXARAM DE LUCRAR COM A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
SUBSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DA VENDEDORA, A QUAL CELEBROU SEGUNDO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO . DEVER DE COMPENSAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS, EX VI DO ART. 402 C/C ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. EVIDENTE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL PELO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO PROVIDO. "'Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402) . Adverte João Casillo que, "ao lado da obrigação de indenização, o causador do dano assume o risco de que, se houver dúvida relativa ao quantum debeatur, esta deve ser decidida contra ele. Inverter esta afirmativa seria deturpar a própria finalidade da indenização, que deixaria de proteger direitos para acobertar devedores". 02. Tendo o réu dado causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial, cumpre-lhe reparar os danos materiais resultantes do ato ilícito . De ordinário, a restituição da quantia paga pelo promissário-comprador, ainda que acrescida de juros de mora e de correção monetária, não é suficiente para recompor o prejuízo.
Por isso, a condenação "deve ser arbitrada em quantia que espelhe o valor de mercado atual do bem prometido à venda"
( AC n. 2009.058109-5, Des . Maria do Rocio Luz Santa Ritta).
" (TJ-SC - AC: 00022725820138240004 Araranguá 0002272-58.2013.8 .24.0004, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 20/07/2017, Segunda Câmara de Direito Civil) – Destaquei.

SFH. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
DANOS EMERGENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL
. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO . 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária da CEF pelo pagamento da indenização por danos emergentes. 2. Esta turma, nos autos do proc . 50140859820174047100, consolidou entendimento de que a indenização deve ser arbitrada em 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso da obra a título de dano emergente, até a data da efetiva entrega da unidade imobiliária. 3. A Terceira Turma, atenta ao comando do artigo 944 do Código Civil vigente, tem fixado o valor de R$10.000,00 a título de dano moral considerando situação similar à dos autos .
(TRF-4 - AC: 50234562720194047000 PR 5023456-27.2019.4.04 .7000, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA TURMA) – Destaquei.

Quanto aos lucros cessantes, estes ainda não foram analisados, assim sendo, entendo que este não é o momento adequado para sua irresignação, ante a supressão de instância.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a decisão agravada e determinar que a prova pericial contemple
a quantificação dos danos emergentes com base no valor de mercado da área na data do início do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025